Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814770-90.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial de local do crime com cadáver e depoimentos colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri
, razão pela qual não há que se falar em contrariedade. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA PANTOJA (ID – 11964767), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(ID - 11841244), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões (ID - 14102625), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 14724316, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 11840838) o seguinte:

“Narram os autos de IPL em anexo que os denunciados foram contatados por terceiro não identificado, desafeto da vítima Ednilson do Rêgo Pacheco, para que dessem cabo da vida deste, tomando conhecimento que o ‘alvo’ morava e possuía um comércio na Passagem Bom Jesus 255, Bairro Campina, Icoaraci.

Na data de 01.04.2021, pela parte da tarde, o primeiro denunciado, o PM DIEGO DE SOUZA, utilizando o seu carro Hyundai HB20 de placa QVD 1D57, cor preta, apanhou os demais denunciados ANTENOR CHAGAS, guarda municipal e já pronunciado por outro homicídio frente a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, ANTONIO PANTOJA, já com passagens anteriores por porte ilegal de arma e estelionato e CHARLES DE MENDONÇA, dirigindo-se ao endereço da vítima, estacionando o veículo às proximidades da residência e passando a esperar pela chegada de Ednilson, a fim de colhê-lo de surpresa e friamente terminar sua vida.

Os denunciados estavam fortemente armados, portando 3 pistolas, duas .40 e uma .380, sendo que esta em nome de ANTÔNIO CARLOS e uma das .40 em nome de CHARLES DE MENDONÇA, além de carregadores, farta munição, coletes balísticos e balaclavas.

Assim que a vítima estacionou e desceu do seu veículo próximo a sua residência, foi surpreendida por CHARLES ALCIDES, trajado com camisa preta, bermuda cinza e sandálias, ANTENOR DA CUNHA, o qual trajava camisa rosa, calça preta e tênis preto, ANTONIO CARLOS PANTOJA, o qual trajava uma calça comprida e camisa pretas e DIEGO DE SOUZA, o qual também trajava uma camisa preta, os quais, utilizando os armamentos já referidos, efetuaram vários disparos contra Ednilson, o qual foi a óbito no local, conforme Laudo de necropsia a ser juntado.

Em seguida os denunciados embarcaram novamente no veículo e fugiram em direção à Rodovia Arthur Bernardes, o que foi notado por populares, que então acionaram guarnições da polícia militar, comunicando as características do veículo em que estavam os assassinos e a direção que tomara.

Várias guarnições da PM, tanto de motos quanto de viaturas, dirigiram-se então à Arthur Bernardes, iniciando-se a perseguição aos fugitivos, inicialmente pelo moto-patrulhamento, com os denunciados desistindo da fuga ao se verem cercados por viaturas próximo a uma fábrica de sabão na referida Rodovia.

Dentro do veículo foram apreendidas as referidas armas de fogo, os coletes balísticos, carregadores com farta munição, balaclavas, a farda completa de DIEGO SOUZA, bem como de sua RG militar, sua CNH e o CRLV do veículo abordado e usado no crime, também em nome de DIEGO, conforme Auto de apresentação e apreensão de fls.63 e seguintes do IPL.

Os quatro denunciados foram revistados, sendo que DIEGO SOUZA não foi apresentado na DEPOL de Icoaraci para a lavratura do flagrante, deixando o local em situação ainda a ser esclarecida, encontrando-se o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme informa o comandante do 24ºBPM no documento de fls.98 do IPL. (...)”

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 11/11/2022, ata no
ID - 11841214
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de negativa de autoria, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (homicídio duplamente qualificado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 11840766, laudo pericial de local do crime com cadáver (ID – 11840952) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, a testemunha ocular DENIZE DE PAULA SOARES AIRES, esposa da vítima, confirmou as afirmações feitas perante a autoridade policial (ID – 11840766), relatando que viu um veículo HB20 preto se aproximando do carro de seu marido e que de lá saíram 03 (três) indivíduos, armados, que efetuaram, ao menos, 02 (dois) tiros no ofendido, dos quais conseguiu ver as roupas utilizadas na ação criminosa e algumas características físicas, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas FELIX GOMES DOS SANTOS e SINDEVAL SANTOS MIRANDA, ambos policiais militares, os quais, em uníssono, a exemplo do que já haviam feito na fase inquisitorial (ID – 11840766), declararam que, após terem recebido denúncia de um assassinato, interceptaram o aludido veículo em uma possível rota de fuga, onde estava o apelante, juntamente com outros 03 (três) indivíduos, também denunciados, além de armas de fogo, carregadores, balaclavas e fardas da Polícia Militar.

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121, §2º, I e IV, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 09/07/2024